Tribunal: TRF3
Processo: 0006755-48.2009.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
366/588)

0006755-48.2009.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANULAÇÃO DO LICENCIAMENTO. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Afirma o apelante que não poderia em um simples exame clínico, sem mencionar se o paciente foi submetido ao Raio "X" ou não, afirmar que o autor que sofreu "um deslocamento dos corpos vertebrais" não teria complicações futuras. Relata que foi licenciado indevidamente no dia 09 de junho de 1989, visto que a lesão resultante do acidente sofrido em serviço, não tinha sido curada completamente, o que não ocorreu até hoje.

2. Aduz que a Junta Militar de Saúde agiu ilegalmente ao verificar que o autor era portador de Incapacidade B2, que seria preexistente ao ato de incorporação, ficando omissa quanto a isso, por conseguinte, a Junta Militar de Saúde, se realmente constatou que a doença era preexistente deveria anular o ato de incorporação do autor.

3. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932, as "dívidas pass

Inteiro teor:
366/588)

0006755-48.2009.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANULAÇÃO DO LICENCIAMENTO. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Afirma o apelante que não poderia em um simples exame clínico, sem mencionar se o paciente foi submetido ao Raio "X" ou não, afirmar que o autor que sofreu "um deslocamento dos corpos vertebrais" não teria complicações futuras. Relata que foi licenciado indevidamente no dia 09 de junho de 1989, visto que a lesão resultante do acidente sofrido em serviço, não tinha sido curada completamente, o que não ocorreu até hoje.

2. Aduz que a Junta Militar de Saúde agiu ilegalmente ao verificar que o autor era portador de Incapacidade B2, que seria preexistente ao ato de incorporação, ficando omissa quanto a isso, por conseguinte, a Junta Militar de Saúde, se realmente constatou que a doença era preexistente deveria anular o ato de incorporação do autor.

3. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". A aplicação do prazo prescricional quinquenal já foi pacificada junto ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a questão em sede de recurso representativo de controvérsia no REsp 1251993/PR.

4. Ocorrendo a lesão, a prescrição, que se verifica em favor da Fazenda Pública, é, a um só tempo, uma sanção, dirigida ao titular do direito que foi supostamente violado, mas que permaneceu inerte. Sendo descabida, assim, a tese de que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos.

5. Trata-se de noção sedimentada no âmbito do STJ, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão à exigência do direito subjetivo violado e quando não aferível de plano a violação ao direito, o prazo inicia-se não na data do evento danoso, mas na data do conhecimento do dano.

6. No caso dos autos, afirma o autor que foi licenciado em 09/06/1989 e em que pese a sua argumentação de que após o licenciamento ainda permaneceu com os sintomas da incapacidade, não restou comprovado nos autos. Para comprovar suas alegações, deixou de acostar aos autos os documentos mínimos necessários para a adequada análise dos fatos, tais como Folha de Alterações, Atestados e Relatórios Médicos, Atas de Inspeções de Saúde, Exames atualizados, etc.

7. A denominada prescrição do fundo de direito, que se distingue da prescrição que recai apenas sobre as prestações decorrentes de uma situação jurídica consolidada, atinge a exigibilidade desse suposto direito que não foi postulado, a tempo e modo, por meio da competente ação judicial e, portanto, não poderá mais ser exigido.

8. Se o titular do direito tem reconhecido o direito à reforma militar e se, mesmo assim, as verbas respectivas não forem pagas, a prescrição recairá apenas sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. É o caso da prescrição das prestações de trato sucessivo, prevista na Súmula 85 do STJ.

9. No caso concreto, tem-se um único ato de efeito concreto que foi o licenciamento do autor do qual decorre que não foi reconhecido pela Administração o direito à manutenção do militar nos quadros do Exército em razão do término do cumprimento do tempo de serviço. Destarte, a pretensão deduzida nos autos não configuraria relação de trato sucessivo, por não renovável o direito envolvido.

10. Do exame dos autos, deflui que o ato de licenciamento ocorreu em 09/06/1989 e a ação judicial foi ajuizada em 09/06/2009 (ID 86011167 - Pág. 4), quando já decorrido o prazo muito superior aos 05 (cinco) anos previstos no Decreto no 20.910/32 para a prescrição em face da Fazenda Pública.

11. Destarte, decorridos mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e a propositura da ação de rigor o reconhecimento da prescrição prevista no Decreto no 20.910/32, de modo que a sentença não merece reparos.

12. Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006755-48.2009.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: PAULO SERGIO AGUILAR

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA CASTELLO - MS3342-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006755-48.2009.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: PAULO SERGIO AGUILAR

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA CASTELLO - MS3342-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação do autor nos autos de ação ordinária proposta com o fito de anulação do ato de licenciamento determinando à União que proceda à reforma “ex officio” no posto e proventos de 3o Sargento, com a inscrição na folha de pagamento dos inativos e pensionistas da 9o Região Militar e a condenação ao pagamento dos valores devidos dos últimos 5 (cinco) anos anteriores a propositura desta ação até a data da inscrição na folha de pagamento.

A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito, por entender que o prazo prescricional contra a Fazenda Pública é de cinco anos contados da data do fato do qual se originou a dívida, conforme disposição do art. 1o do Decreto n°20.910/32. Assim, depreende-se dos autos que o autor foi licenciado do Exército em 09/06/1989, tendo proposto a presente ação em 09.06.2009, ou seja, já ultrapassado o quinquênio estabelecido pelo instrumento normativo acima citado. Como o autor questiona o ato que o licenciou, prescrito está o próprio fundo do direito.

Apelou o autor, sustentando em suma, que foi licenciado indevidamente no dia 09 de junho de 1989, visto que a lesão resultado do acidente sofrido em serviço, não tinha sido curada completamente, o que não ocorreu até hoje, em razão da negligência da ré, atualmente o apelante não consegue realizar as atividades mais simples do "dia a dia", aquelas que demandam menor esforço sem sentir dor. Afirma que se o ato de anulação da incorporação que é ato anterior ao licenciamento pode ocorrer em qualquer época, o ato de anulação do licenciamento deve seguir a mesma orientação, sob pena de se privilegiar demais umas das partes envolvidas. Aduz que não é coerente que a Administração possa rever a qualquer tempo o ato de incorporação (ato que determina o ingresso da praça ao quadro das forças armadas), não sendo assistido mesmo direito ao incorporado quanto à revisão do licenciamento (ato que determina a exclusão do incorporado), em especial quando é determinada a exclusão de praça incorporado, quando portador de incapacidade laborativa adquirida em razão de acidente de serviço.

Com contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006755-48.2009.4.03.6000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: PAULO SERGIO AGUILAR

Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA CASTELLO - MS3342-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Afirma o apelante que não poderia em um simples exame clínico, sem mencionar se o paciente foi submetido ao Raio "X" ou não, afirmar que o autor que sofreu "um deslocamento dos corpos vertebrais" não teria complicações futuras. Relata que foi licenciado indevidamente no dia 09 de junho de 1989, visto que a lesão resultando do acidente sofrido em serviço, não tinha sido curada completamente, o que não ocorreu até hoje.

Aduz que a Junta Militar de Saúde agiu ilegalmente ao verificar que o autor era portador de Incapacidade B2, que seria preexistente ao ato de incorporação, ficando omissa quanto a isso, por conseguinte, a Junta Militar de Saúde, se realmente constatou que a doença era preexistente deveria anular o ato de incorporação do autor.

De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

A aplicação do prazo prescricional quinquenal já foi pacificada junto ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a questão em sede de recurso representativo de controvérsia (artigo 543-C, do CPC/73):

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910 /32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3o, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; Resp 1.182.973/PR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1a Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho (" Manual de Direito Administrativo ", 24a Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha (" A Fazenda Pública em Juízo ", 8a ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910 /32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910 /32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco (" Tratado de Responsabilidade Civil ". Editora Revista dos Tribunais, 7a Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado (" Curso de Direito Administrativo ". Editora Fórum, 2a Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910 /32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho (" Curso de Direito Administrativo ". Editora Saraiva, 5a Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; Resp 1.236.599/RR, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1a Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1o.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910 /32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(STJ, REsp 1251993/PR, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12.12.2012, DJe 19.12.2012)”

Assim, ocorrendo a lesão, a prescrição, que se verifica em favor da Fazenda Pública, é, a um só tempo, uma sanção, dirigida ao titular do direito que foi supostamente violado, mas que permaneceu inerte. Sendo descabida, assim, a tese de que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos.

Trata-se de noção sedimentada no âmbito do STJ, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão à exigência do direito subjetivo violado e quando não aferível de plano a violação ao direito, o prazo inicia-se não na data do evento danoso, mas na data do conhecimento do dano.

Nesse sentido os precedentes abaixo colacionados:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA EFETIVA CONSTATAÇÃO DA LESIVIDADE E NÃO DO EVENTO DANOSO. DECRETO N. 20.910/32. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CF/88. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.

1. Tratam os autos de ação de indenização ajuizada por Rita Gama de Almeida em face da União objetivando a reparação de danos morais no valor correspondente a duzentas vezes a sua remuneração mensal, acrescido de juros compensatórios e moratórios, além de correção monetária, em decorrência de acidente que sofreu nas dependências de seu trabalho (Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha). O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, excluindo a condenação em juros compensatórios. Apelaram ambas as partes, tendo o TRF/2a Região confirmado a sentença. Embargos de declaração foram opostos e rejeitados. Via recurso especial, defende a União que transcorreu o prazo prescricional qüinqüenal previsto no Decreto 20.910/32, além de pretender declaração de exegese a ser conferida ao teor do art. 37, § 6o, da CF/88. Contra-razões defendendo a prescrição vintenária prevista no art. 177 do CC.

2. Esta Corte não emite pronunciamento sobre preceitos consagrados na Constituição Federal, como almeja o recorrente ao declarar que o presente recurso pretende "seja resgatada a correta interpretação e aplicação do comando constitucional inserido no art. 37, da nossa atual Carta Política." 3. O termo a quo para auferir o lapso prescricional para ajuizamento de ação de indenização contra o Estado não é a data do acidente, mas aquela em que a vítima teve ciência inequívoca de sua invalidez e da extensão da incapacidade de que restou acometida.

4. Considerando-se que a administração emitiu laudo definitivo caracterizando a extensão do dano em data de 09/07/96 e que a ação foi proposta em 10/02/99, não se encontra consumado o lapso prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.

(REsp 673.576/RJ, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004, DJ 21/03/2005, p. 285)”

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRESCRIÇÃO: DECRETO N. 20.910/1932 - TERMO A QUO.

1. O art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 determina como termo inicial da prescrição qüinqüenal a data do ato ou fato que deu origem à ação de indenização.

2. Entende-se como fato aquele que é capaz de gerar o direito de indenização.

3. Um acidente, por si só, não gera lesão. A lesão surge depois de avaliadas as conseqüências do acidente.

4. Termo a quo da prescrição a partir da data em que ficou constatada a lesão provocada por disparo de arma de fogo por policial militar. Inteligência do art. 1o do Decreto aludido.

5. Recurso especial não conhecido.

(REsp 68.181/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2000, DJ 28/08/2000, p. 65)”

No caso dos autos, afirma o autor que foi licenciado em 09/06/1989 e em que pese a argumentação de que após o licenciamento ainda permaneceu com os sintomas da incapacidade, além de não restar comprovado nos autos, tal alegação não é relevante no caso em comento. Isto porque, para comprovar suas alegações, deixou de acostar aos autos os documentos mínimos necessários para a adequada análise dos fatos, tais como Folha de Alterações, Atestados e Relatórios Médicos, Atas de Inspeções de Saúde, Exames atualizados, etc.

A denominada prescrição do fundo de direito, que se distingue da prescrição que recai apenas sobre as prestações decorrentes de uma situação jurídica consolidada, atinge a exigibilidade desse suposto direito que não foi postulado, a tempo e modo, por meio da competente ação judicial e, portanto, não poderá mais ser exigido.

A exemplo, se o titular do direito tem reconhecido o direito à reforma militar e se, mesmo assim, as verbas respectivas não forem pagas, a prescrição recairá apenas sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. É o caso da prescrição das prestações de trato sucessivo, prevista na Súmula 85 do STJ.

No caso concreto, tem-se um único ato de efeito concreto que foi o licenciamento do autor do qual decorre que não foi reconhecido pela Administração o direito à manutenção do militar nos quadros do Exército em razão do término do cumprimento do tempo de serviço. Destarte, a pretensão deduzida nos autos não configuraria relação de trato sucessivo, por não renovável o direito envolvido.

Do exame dos autos, deflui-se que o ato de licenciamento ocorreu em 09/06/1989 e a ação judicial foi ajuizada em 09/06/2009 (ID 86011167 - Pág. 4), quando já decorrido prazo muito superior aos 05 (cinco) anos previstos no Decreto no 20.910/32 para a prescrição em face da Fazenda Pública.

Acerca da prescrição da pretensão de anulação do ato de licenciamento do militar, a C. Primeira Turma deste TRF da 3a Região tem entendido em casos análogos:

"ADMINISTRATIVO. MILITAR. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. REINTEGRAÇÃO. REFORMA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL: LICENCIAMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ele pleitear a reintegração aos quadros do Exército Brasileiro e reforma, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, CPC/1973.

2. O autor/apelante foi licenciado do Exército Brasileiro em 30.04.1998 e o ajuizamento da presente ação é de 16.04.2004.

3. Houve ato administrativo do Exército desligando o apelante dos quadros do Exército, isto é, inexistindo qualquer relação jurídica após o licenciamento, pelo que não há falar-se em relação de trato sucessivo e aplicação da Súmula 85 do STJ.

4. Transcorreram mais de cinco anos entre o licenciamento e a propositura da ação, a consumar-se a prescrição. Precedentes do STJ e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região.

5. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, PRIMEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1264637 - 0002701-15.2004.4.03.6000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA, julgado em 24/01/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/02/2017)"

Destarte, decorridos mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e a propositura da ação de rigor o reconhecimento da prescrição prevista no Decreto no 20.910/32, de modo que a sentença não merece reparos.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. MILITAR. ANULAÇÃO DO LICENCIAMENTO. ART. 1o DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Afirma o apelante que não poderia em um simples exame clínico, sem mencionar se o paciente foi submetido ao Raio "X" ou não, afirmar que o autor que sofreu "um deslocamento dos corpos vertebrais" não teria complicações futuras. Relata que foi licenciado indevidamente no dia 09 de junho de 1989, visto que a lesão resultante do acidente sofrido em serviço, não tinha sido curada completamente, o que não ocorreu até hoje.

2. Aduz que a Junta Militar de Saúde agiu ilegalmente ao verificar que o autor era portador de Incapacidade B2, que seria preexistente ao ato de incorporação, ficando omissa quanto a isso, por conseguinte, a Junta Militar de Saúde, se realmente constatou que a doença era preexistente deveria anular o ato de incorporação do autor.

3. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". A aplicação do prazo prescricional quinquenal já foi pacificada junto ao Superior Tribunal de Justiça, que decidiu a questão em sede de recurso representativo de controvérsia no REsp 1251993/PR.

4. Ocorrendo a lesão, a prescrição, que se verifica em favor da Fazenda Pública, é, a um só tempo, uma sanção, dirigida ao titular do direito que foi supostamente violado, mas que permaneceu inerte. Sendo descabida, assim, a tese de que o prazo prescricional seria de 20 (vinte) anos.

5. Trata-se de noção sedimentada no âmbito do STJ, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da lesão ao direito, da qual decorre o nascimento da pretensão à exigência do direito subjetivo violado e quando não aferível de plano a violação ao direito, o prazo inicia-se não na data do evento danoso, mas na data do conhecimento do dano.

6. No caso dos autos, afirma o autor que foi licenciado em 09/06/1989 e em que pese a sua argumentação de que após o licenciamento ainda permaneceu com os sintomas da incapacidade, não restou comprovado nos autos. Para comprovar suas alegações, deixou de acostar aos autos os documentos mínimos necessários para a adequada análise dos fatos, tais como Folha de Alterações, Atestados e Relatórios Médicos, Atas de Inspeções de Saúde, Exames atualizados, etc.

7. A denominada prescrição do fundo de direito, que se distingue da prescrição que recai apenas sobre as prestações decorrentes de uma situação jurídica consolidada, atinge a exigibilidade desse suposto direito que não foi postulado, a tempo e modo, por meio da competente ação judicial e, portanto, não poderá mais ser exigido.

8. Se o titular do direito tem reconhecido o direito à reforma militar e se, mesmo assim, as verbas respectivas não forem pagas, a prescrição recairá apenas sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. É o caso da prescrição das prestações de trato sucessivo, prevista na Súmula 85 do STJ.

9. No caso concreto, tem-se um único ato de efeito concreto que foi o licenciamento do autor do qual decorre que não foi reconhecido pela Administração o direito à manutenção do militar nos quadros do Exército em razão do término do cumprimento do tempo de serviço. Destarte, a pretensão deduzida nos autos não configuraria relação de trato sucessivo, por não renovável o direito envolvido.

10. Do exame dos autos, deflui que o ato de licenciamento ocorreu em 09/06/1989 e a ação judicial foi ajuizada em 09/06/2009 (ID 86011167 - Pág. 4), quando já decorrido o prazo muito superior aos 05 (cinco) anos previstos no Decreto no 20.910/32 para a prescrição em face da Fazenda Pública.

11. Destarte, decorridos mais de cinco anos entre o ato de licenciamento e a propositura da ação de rigor o reconhecimento da prescrição prevista no Decreto no 20.910/32, de modo que a sentença não merece reparos.

12. Apelação não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.